Tribunal: TJBA
Processo: 8007885-67.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007885-67.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA LOPES

Advogado(s)
:
BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES, GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O EVENTO DANOSO E AS LESÕES SOFRIDAS PELA SEGURADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO NO SENTIDO DE
QUE A AUTORA SOFREU TRAUMATISMO NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO
.
COMPROMETIMENTO
DA CAPACIDADE FUNCIONAL DO JOELHO ESQUERDO E DE TODO O MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. SEGMENTOS CORPORAIS DISTINTOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER APURADO INDIVIDUALMENTE. INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. MONTANTE PAGO ADMINISTRATIVAMENTE EM QUANTIA INFERIOR. INOBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA PREVISTA NA LEI 6.194/74. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8007885-67.2020.8.05.0080
, em que figura como apelante
,
MARIA DE FÁTIMA LOPES
,
e, apeladas,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO

AO APELO
, nos termos do voto do Relator.